Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-07.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO, M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA RECORRIDO: M. E. C. M., RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO para que se manifeste acerca da petição de ID 44989781. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031